Tribunal: TJMT
Processo: 1011690-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011690-31.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTRO
PACIENTE(S): FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 624404), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06 e art. 12 da Lei no 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).
Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente “é primário, trabalha numa lanchonete localizada dentro da Unic Beira Rio, casado, pai de dois filhos menores e o único que possui emprego na sociedade conjugal”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requerem a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente e, “se for o caso, aplicadas medidas cautelares” (ID 44774476), com documentos (ID 45318970/ID 45318990).
Relatos.
Em 20.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] Ressai das declarações prestadas nos autos, que a VTR de cavalaria, estava em patrulhamento, oportunidade em que relataram que tinham informações obtidas por usuários de entorpecentes, que naquela região ocorria o comércio de drogas, sendo que ao passarem pela rua Sete, avistaram o suspeito Cleiton em frente a uma residência, falando no celular.
Assim, relatam os policiais que no momento em que o suspeito Cleiton avistou a guarnição, correu para um terreno com entulhos, ao lado da residência, oportunidade em que tentou pular o muro do local, deixando cair um invólucro do seu bolso, porém foi abordado pela guarnição.
Desse modo, os policiais relatam que localizaram com o autuado CLEITON a quantia de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) e ainda, dentro do invólucro, haviam pedras de substância análoga a “cocaína”. Em continuação, os policiais relatam que realizaram varredura no local, onde encontraram um frasco plástico, contendo 26 (vinte e seis) porções de “maconha” e ainda, próximo ao autuado, também localizaram mais 23 (vinte e três) porções de “cocaína”.
Além disso, os policiais relatam que fizeram buscas na residência do autuado, a qual ficava ao lado do referido terreno, oportunidade em que localizaram: uma munição calibre .38, dois rolos de plástico filme, o valor de R$ 452,10 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e dez centavos).
Ainda, consta que ao entrevistarem o autuado CLEITON, o mesmo relatou aos policiais que teria adquirido o entorpecente da pessoa de “Caipira”, relatando ainda o endereço do mesmo. Em continuação, narram que foram até o local informado, oportunidade em que viram um homem pulando o muro e empreendendo fuga da residência delatada.
Desse modo, narram que o suspeito FÁBIO estava na referida residência, o qual confirmou que morava no local, oportunidade em que os policiais realizaram a busca domiciliar e localizaram 11 (onze) tabletes e 01 (um) pedaço de “maconha”, mais 01 (uma) carabina .44, dez munições de calibre .380, diversos celulares e um recipiente com resquícios de “maconha”.
Desse modo, superada a demonstração das materialidades e presentes os indícios das autorias, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores para as prisões preventivas dos autuados, diante da quantidade e variedade de entorpecentes e ainda, diante dos antecedentes criminais do autuado Cleiton.
Digo isto porque, consoante se ressai do laudo pericial n° 3.14.2020.66046-01, foram apreendidos:
• 01 (uma) porção de “cocaína” – 82,45G;
• 23 (vinte e três) porções de “cocaína” - 21,23G;
• 45 (quarenta e cinco) porções de “maconha” – 4,340KG •
01 (uma) porção de “maconha” – 11,30G
• 01 (uma porção de “maconha” – 0,48G
Com isso, é possível concluir que a ordem pública será abalada se os autuados permanecerem em liberdade, diante da gravidade concreta de sua ação delituosa consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, fato que, por si só, torna imperiosa as suas retiradas, por ora, do meio social (Enunciado 25 do TJ/MT ). [...]
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS E FABIO GALVÃO CAMPOS OTA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.” (Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito – www.tjmt.jus.br)
Em 29.5.2020, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva por entender que “a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise”; o paciente “vendeu e/ou forneceu para o seu comparsa, assim como tinha em depósito em sua residência (103,68 g de cocaína e 4,35178 kg de maconha), além, é claro, de arma de fogo, munições e diversos celulares de origem duvidosa” (Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito – www.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de 103,68g (cento e três gramas e sessenta e oito decigramas) de pasta-base de cocaína, fragmentada em 24 (vinte e quatro) porções individuais, e 4,351kg (quatro quilos, trezentos e cinquenta e um gramas) de maconha, dividida em 46 (quarenta e seis) porções, além de uma carabina .44 e 10 (dez) munições calibre 38, na residência do paciente e do coindiciado Cleiton Roque Santana de Campos.
A diversidade de drogas e a quantidade de porções individuais apreendidas [total de 80] constituem indicativos de traficância habitual e autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública, conforme posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 119303/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.2.2020; HC 539707/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2020).
Nessa vertente, anote-se o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (www.tjmt.jus.br)
Por sua vez, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar (STJ, RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao menos em análise perfunctória, diante do suposto envolvimento em associação para o tráfico e da apreensão simultânea de drogas e armamentos, a evidenciar maior risco social da conduta criminosa (STJ, HC no 469589/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 16.11.2018; TJMT, HC N.U 1011235-03.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 20.8.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO